Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017883-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JACKSON SANTOS DA SILVA - CPF: 537.662.101-49 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), LAISLLA LISANIA DUQUES ALVES - CPF: 058.075.001-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. JUNTADA DE NOTA FISCAL DO PEDIDO E CANHOTO DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS E ENTREGUES NO ESTABELECIMETNO COMERCIAL DO RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS OU DE TERCEIROS EM SEU COMÉRCIO, ÔNUS QUE CABIA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência do débito contestado e condenou a Recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Rejeito a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, considerando desnecessária prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o deslinde da ação.

2. Inicial que declara ter a requerente cadastro perante a empresa requerida, porém, alega o desconhecimento da dívida, imputando-a como indevida, vez que alega tão somente que não adquiriu os produtos.

3. Recorrente que comprovou o vínculo jurídico entre as partes e a legitimidade do débito por meio da nota fiscal, contendo o nome do recorrido, seu endereço, data de emissão, data de entrega e canhoto de recebimento dos produtos, com informações sobre o estabelecimento Mercado Nova Aliança, empresa individual pertencente ao Recorrido, devidamente, assinado por uma pessoa identificada somente por Anletino,

4. Não sendo negado o vínculo contratual, impõe-se ao devedor/Recorrido a prova do adimplemento do débito, a demonstração dos nomes dos seus funcionários ou até mesmo a alegação de inexistência de servidores no comércio.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos iniciais, para (i) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 165,66 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), e (ii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Irresignada, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica na assinatura que consta no canhoto de entrega dos produtos. No mérito, alega a licitude na conduta de inserção dos dados do Recorrido no cadastro de inadimplentes, ao argumento de que existe relação comercial entre as partes e que houve entrega de produtos no estabelecimento comercial do Recorrido.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Da Necessidade de Perícia

A parte Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, alegando complexidade da causa ao defender a necessidade de perícia grafotécnica, a fim de demonstrar que a assinatura no canhoto é do Recorrido.

Com arrimo no art. 5o, da Lei 9.099/1995, constata-se a desnecessidade de realizar-se prova pericial, na medida em que se afiguram dispensáveis os conhecimentos técnicos específicos para o deslinde da questão.

A propósito, salienta-se que cabe ao Magistrado dirigir o processo e determinar as provas a serem produzidas e ceifar aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Nesse sentido, Hélio Martins Costa leciona que:

Cabe salientar que a prova tem por destinatário o Juiz da causa, de forma a propiciar-lhe a formação de sua convicção. É neste aspecto, e na condição de dirigente do processo, que erige o poder do Juiz de limitar e excluir as provas consideradas manifestamente excessivas, impertinentes ou protelatórias. (in Lei dos Juizados Especiais Cíveis anotada e sua interpretação jurisprudencial. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 2000. p. 123)

No presente caso, verifica-se que a assinatura constante no canhoto da nota fiscal pertence a pessoa estranha, que o Recorrido alega desconhecer.

Além disso, as provas dos autos são idôneas para subsidiar a pretensão posta em juízo, sendo desnecessária aludida perícia.

Assim, desnecessária a postulada perícia grafotécnica de documento assinado por terceiro, pessoa que a parte Recorrida simplesmente alega que desconhece, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida dívida e sua inserção no cadastro de proteção ao crédito, ocorrida sem qualquer comunicação.

O Recorrido alega na inicial que possui cadastro com a empresa Recorrente, porém, afirma que não realizou a compra que ensejou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 165,66 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Malgrado o Juízo
a quo
entenda pela procedência da ação, com vênia, merece reparos a sentença que concluiu pela parcial procedência da pretensão contida na inicial ao argumento de que competia à Recorrente fazer prova da legalidade dos seus atos praticados.

Isso porque, verifica-se dos autos, inicialmente, que a relação estabelecida entre as partes é de fornecedor e comerciante intermediário, posto que o Recorrido, em sede de impugnação à contestação, defende a aplicação do Código do Consumidor no caso de revendedor, com amparo na vulnerabilidade e hipossuficiência do comerciante, em que pese não afirmar tal condição.

Outra questão curiosa, a qual reclama atenção, refere-se à qualificação do Recorrido/Autor, pois na petição inicial e procuração, no quesito profissão, possui a qualificação de Pastor, nada mencionando acerca do desenvolvimento de atividade comerciais de revenda de produtos.

Em consulta ao site da Receita Federal, consta a informação de que o Recorrido é empresário individual, à frente da pessoa jurídica cujo nome fantasia é “MERCEARIA NOVA ALIANCA”.

Aliás, as informações complementares, lançadas na aludida Nota Fiscal, dão conta que os produtos foram adquiridos pela empresa Mercearia Nova Aliança, empresa individual do Recorrido.

Assim, embora o Recorrido argumente a necessidade de aplicação da teoria finalista mitigada, entendo que é obrigação deste produzir e comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Especialmente, porque a Recorrente trouxe aos autos a nota fiscal n. 001141954, contendo os dados de identificação do Recorrido, endereço, data de emissão, data de entrega e a relação dos produtos.

Aliado a isso, verifica-se que o canhoto de recebimento, acostado nos autos pelo Recorrido, consta o mesmo número da referida Nota Fiscal apresentada pela Recorrente, e está assinado por uma pessoa identificada pelo nome Anletino (recebedor da mercadoria).

Neste aspecto, em que a empresa Recorrente juntou aos autos a Nota Fiscal com o devido recebimento da mercadoria, referente à entrega realizada, competia ao Recorrido acostar aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que comprovassem a inexistência de pessoa em seu quadro funcional com o nome de Anletino, ausência de funcionário em seu comércio no momento da entrega ou, ainda, que seu estabelecimento comércial estava fechado na oportunidade da entrega.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVENDA DE MERCADORIA – PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

2. Demonstrada a existência de prova de entrega das mercadorias, somada a ausência de contraprova, bem como, de seu adimplemento, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 0001902-74.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de
Débito
c/c Indenização por Danos MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 373, § 1o, DO CPC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - INAPLICABILIDADE DO CDC. NOTAS FISCAIS DE VENDA AMPARADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS
MERCADORIAS
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RECURSO PROVIDO.
Diante das peculiaridades do caso concreto, poderá o juiz inverter o ônus probandi quando verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte tecnicamente hipossuficiente de cumprir o encargo. Ausentes os requisitos legais, é incabível a inversão do ônus da prova.
A nota fiscal e duplicata mercantil emitidas pelo credor serão consideradas prova documental idônea quando acompanhadas do comprovante de entrega de
mercadoria
.
A simples alegação que desconhece a pessoa que recebeu a
mercadoria
e assinou o canhoto não retira do devedor o ônus de provar; plausível que o mesmo juntasse aos autos relação de funcionários e prestadores de serviço ou ainda, declaração de
inexistência
de funcionários.
Portanto, deve ser considerada legitima a
assinatura
na nota fiscal, com fundamento na teoria da aparência, quando consta nela o endereço correto da empresa, e como alhures, o Apelado não juntou relação dos seus funcionários e prepostos, ou declaração de
inexistência
de funcionários na época dos fatos, a fim de fazer prova da alegação de que desconhece a pessoa que assinou o recebimento das
mercadorias
.
(N.U 0043955-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM ANULAÇÃO DE TÍTULOS C/C DANOS MORAIS - DUPLICATA SEM
ACEITE
-
RECIBOS
DE ENTREGA DE
MERCADORIAS
- FALTA DE PROVA DO ALEGADO - RECURSO IMPROVIDO. Juntados aos autos os
Recibos
de Entrega de
Mercadorias
devidamente assinado, incube a quem alega o ônus de provar que não é de sua autoria ou de seus prepostos as assinaturas neles apostadas. Não provando o alegado, as duplicatas sem
aceite
e acompanhadas das
notas

fiscais
e respectivos
recibos
de entrega das
mercadorias
são documentos hábeis para protesto.
(N.U 0085833-62.2007.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2008, Publicado no DJE 12/02/2009)

Assim, concluo que a nota fiscal contendo os dados do Recorrido e o canhoto de recebimento dos produtos, devidamente assinado, é prova que merece guarida, porque está lastreada em uma conjunção de fatores e não foi cabalmente desqualificada pela parte contraria, restando clara a inadimplência do Recorrido.

Ainda há de se consignar, por derradeiro, que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença fustigada e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021